Tribunal: CARF
Processo: 10880.900582/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900582/2009-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.934 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
FORTENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa.
Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido têm
diferenças essenciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que conheceram do Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900582/2009-68
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900582/2009-68

Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-001.547, de 14/10/2020 (fls. 98/102), proferida
pela 1a Turma Extraordinária da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou provimento
ao Recurso Voluntário apresentado.
Da Declaração de Compensação
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP (fls. 2/6),
transmitida em 29/11/2004, que indicava como crédito o pagamento indevido ou a maior de
COFINS, no montante de R$ 34.787,54, referente ao período de apuração 31/12/2000, com
débito próprio de COFINS, sendo o valor total do DARF igual a R$ 34.787,54.
A DERAT/São Paulo/SP, emitiu, em 09/01/2009, o Despacho Decisório
eletrônico no de rastreamento 815458196 – fls. 10/12, sendo que a compensação não foi
homologada, apresentando a seguinte fundamentação:
“(...) Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir, discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal”.
Ressalta-se que, antes foi emitido o Termo de Intimação – fl. 9 (n.o de rastreamento
654770167), cujo teor foi o seguinte: “Se houver qualquer divergência, solicita-se transmitir o
PER/DCOMP retificador. Caso contrário, compareça à unidade da Secretaria da Receita Federal de
sua jurisdição com esta intimação, o(s) DARF Originai(is) e eventuais REDARF, no prazo Indicado”.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresenta sua Manifestação
de Inconformidade de fls. 13, acompanhada das cópias dos seguintes documentos: Contrato
social, Despacho Decisório e o PER/DCOMP retificador criada em 17/02/2009 (fls. 15/27). Na
sua Manifestação consta os seguintes argumentos: a) considerando a efetiva existência de crédito
decorrente de recolhimento a maior de tributo, a FORTENGE apresentou em 29/11/2004 o
PER/DCOMP em questão. No entanto, verificando os dados inseridos na declaração apresentada,
detectou uma incorreção na descrição do crédito (ter informado o DARF errado em sua DCOMP)
que resultou na não homologação do documento; b) assim, apresenta, em anexo, o PER/DCOMP
retificador (fls. 15/19) e requer a reanálise da compensação pretendida.
A DRJ em São Paulo I (SP), apreciou a Manifestação de Inconformidade que,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 16-36.284, de 27/02/2012 (fls. 35/39), considerou
improcedente a Manifestação apresentada, mantendo integralmente o Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada pelo Contribuinte.
Assentou que, o procedimento de retificação de DCOMP está previsto na
legislação de regência, sendo que tal procedimento não é cabível em sede de Manifestação de
Inconformidade, tampouco está sua apreciação abrangida pela competência das DRJs.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 43/44, repisando os argumentos da Manifestação de Inconformidade no
sentido de que efetivamente existe o crédito decorrente de recolhimento a maior do tributo, com
isso, apresenta em sede de recursos, tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no
Recurso Voluntário, o PER/DCOMP retificador não processado na RFB e o detalhamento do
equívoco cometido.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900582/2009-68

Acórdão/CARF
O processo veio ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e foi submetido
a apreciação da Turma julgadora, que exara a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-
001.547, de 14/10/2020 (fls. 98/102), proferida pela 1a Turma Extraordinária da Terceira Seção
de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão a Turma decidiu que, a retificação do PER/DCOMP após a decisão
administrativa somente pode ser admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do
referido documento, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que não
implique modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito compensado
ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer outra alteração que implique sua
modificação substancial. Não compete aos órgãos julgadores proceder a retificação de
PER/DCOMP por incompetência e ausência de previsão legal.
Recurso Especial do Contribuinte
Notificada do Acórdão no 3001-001.547, de 14/10/2020, o Contribuinte apresenta
Recurso Especial de fls. 112/121, apontando divergência com relação à seguinte matéria:
“Retificação da DCOMP após a emissão do Despacho Decisório, para corrigir equívocos de
preenchimento, em sede de Manifestação de Inconformidade”.
Apresenta como paradigma os Acórdão no 1401-004.490, argumentando que, no
Acórdão recorrido, a Turma deixa de considerar a retificação promovida pela Contribuinte por
considerar que houve alteração do crédito apresentado e, consequentemente, não teria competência
para analisar a documentação apresentada.
De outro lado, no Acórdão paradigma no 1401-004.490, de 15/07/2020, no entanto,
ao contrário, afirma que constado o erro de preenchimento na Declaração de Compensação esta
merece ser retificada, inclusive com relação ao crédito.
Cotejando os arestos confrontados, há entre eles, a similitude fática e divergência
de interpretação da legislação quanto a se admitir ou não, no processo administrativo fiscal, a
retificação do PER/DCOMP após a ciência do Despacho Decisório.
Com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial – 3a Seção/1a Câmara, de 24/09/2021, exarado pela Presidente da 1a Câmara da 3a Seção
do CARF (fls. 137/140), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificada do Acórdão no 3001-001.547, de 14/10/2020 e do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões de fls. 142/145, requerendo que seja negado provimento ao citado
recurso. Argumenta que, “(...) a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez
e certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art.
170 do CTN”.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900582/2009-68

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preencha os demais requisitos de
admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas essenciais entre a
discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquelas situações do Acórdão indicado como
paradigma, conforme a seguir é esclarecido.
A divergência suscitada é com relação à seguinte matéria: “Retificação da
DCOMP após a emissão do Despacho Decisório, para corrigir equívocos de preenchimento, em sede
de Manifestação de Inconformidade”. Reproduzo a ementa do Acórdão recorrido (fl. 98):
“A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que não implique
modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito compensado
ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer outra alteração que implique sua
modificação substancial. Não compete aos órgãos julgadores proceder a retificação
de PER/DCOMP por incompetência e ausência de previsão legal. (Grifei)
Confira-se trecho do fundamento do Voto do recorrido:
“No presente caso estamos diante de uma clara alteração da origem do crédito
quando busca apresentar em sede recursal nova PER/DCOMP com um DARF
diverso daquele informado originalmente”.
O Contribuinte apresentou, como paradigma, o Acórdão no 1401-004.490, de
15/07/2020, em que o Colegiado entendeu por reconhecer o erro de fato na formulação do Pedido
de repetição de indébito, nos termos da fundamentação elaborada no voto (análise das provas do
direito ao crédito pleiteado), e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
determinando o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.
Confira-se excetos do Voto condutor do Acórdão paradigma:
“Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente comprova de forma cabal
que a origem do suposto crédito decorre de duas incorporações realizadas, daí sua
legitimidade para dele utilizá-lo. Tal fato foi reconhecido e superado pela DRJ”.
“Cumpre ressaltar ainda que as DCTFs e DIPJs foram retificadas antes do despacho
decisório, e o contribuinte traz em seu recurso toda a sua documentação fiscal e
contábil, dentre eles o seu livro razão que indica o valor do pagamento indevido.
Em sede de recurso, alega a Recorrente que um mero erro de fato não pode ser meio de
impedir o aproveitamento do seu crédito, invocando o princípio da verdade material e
defendendo que a Receita tem meios hábeis para confirmar que os créditos não foram
utilizados em duplicidade. Creio que o contribuinte tem razão”. (Grifei)
Verifica-se no Acórdão recorrido, que a Turma deixa de considerar a retificação
promovida pela Contribuinte por considerar que houve alteração do crédito apresentado e,
consequentemente, não teria competência para analisar a documentação apresentada. Repara-se que,
tanto na decisão DRJ, como no Acórdão recorrido, não se reportam em comprovação do direito
pleiteado mediante analise de provas. Fundamentam basicamente que, via de regra não cabe por meio
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900582/2009-68

do contencioso tributário federal a possibilidade de retificação dos dados informados em
PER/DCOMP, em virtude de se tratar de competência alheia aos órgãos julgadores.
De outro lado, no Acórdão paradigma no 1401-004.490, de 15/07/2020, no entanto,
ao contrário, afirma que constado o erro de preenchimento na Declaração de Compensação esta
merece ser retificada, inclusive com relação ao crédito. No entanto, há que ser ressaltado que, no
caso paradigma, o Contribuinte comprovou nos autos (cópia dos livros fiscais e contábeis) de forma
cabal que a origem do suposto crédito decorre de duas incorporações realizadas, daí sua legitimidade
para dele utilizá-lo, e tal fato foi reconhecido e superado pela decisão DRJ. Ressalta-se também
que, no paradigma as DCTF e DIPJ foram retificadas antes do Despacho Decisório. Confira-se:
“Cumpre ressaltar ainda que as DCTFs e DIPJs foram retificadas antes do despacho
decisório, e o contribuinte traz em seu recurso toda a sua documentação fiscal e
contábil, dentre eles o seu livro razão que indica o valor do pagamento indevido”.
No recorrido, a DCOMP foi retificada após a ciência do Despacho Decisório.
Confira-se trecho do recorrido (fl. 102):
“Repare, ainda, que antes do despacho decisório (lavrado em 09/01/2009 – e-fl. 11) a
Recorrente havia sido intimada por meio do Termo de Intimação (cientificado em
15/12/2006 (fl. 9/10) a verificar se havia alguma irregularidade no preenchimento da
PER/DCOMP em virtude de não ter sido localizado o DARF informado. Entretanto,
nenhuma providência foi tomada antes da emissão do Despacho Decisório”.
Posto isto, entendo que, para comprovação da divergência, a Contribuinte deveria
ter trazido aos autos um Acórdão paradigma em que a retificação da Declaração tivesse ocorrido
antes da ciência do Despacho Decisório e com apresentação dos elementos de provas, como
demonstrativos, cópia de livros fiscais e contábeis, para que fossem analisados pelo Colegiado,
objetivando a comprovação do direito ao crédito alegado,
Dessa forma, não tendo sido esse o ocorrido, em razão da falta de similitude fática
entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 1401-004.490, entendo não ser possível
estabelecer a divergência jurisprudencial alegada e, com a devida vênia do Presidente da 1a
Câmara da Terceira Seção de julgamento, voto por não conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900582/2009-68

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital